Tribunal: TJSP
Processo: 2238373-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238373-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
IHARABRÁS, são agravados JOÃO FRANCISCO VILELA DE CARVALHO,
SHIRLEI GRANDI VILELA DE CARVALHO, JAIR MACHADO, SIRLENE DE
FÁTIMA MENDES e JOÃO GABRIEL VILELA DE CARVALHO.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E
ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238373-24.2019.8.26.0000 -Voto no 8104
2
Agravo de Instrumento no 2238373-24.2019.8.26.0000
Agravante: Iharabrás
Agravados: João Francisco Vilela de Carvalho, Shirlei
Grandi Vilela de Carvalho, Jair Machado, Sirlene de
Fátima Mendes e João Gabriel Vilela De Carvalho
Comarca: Sorocaba
Voto no 8104
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Tutela
cautelar de caráter antecedente. Execução de
título
extrajudicial.
Pedido
de
arresto.
Ausência dos requisitos do artigo 300, do
Novo Código de Processo Civil. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento não
respondido e bem processado, por meio do qual quer ver a
agravante reformar a r. decisão de primeiro grau que indeferiu
seu pedido de tutela cautelar em caráter antecedente com
pedido de arresto. Pretende a agravante por meio de tutela
antecipada seja deferido seu pedido de arresto contra o
agravado, sob a suposição de que os sócios da empresa
executada estariam dilapidando o patrimônio ou praticando
atos fraudulentos em relação aos credores.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238373-24.2019.8.26.0000 -Voto no 8104
3
O agravo não merece prosperar.
A r. decisão agravada está assim
escudada:
“Vistos. Trata-se de tutela cautelar em
caráter antecedente, com pedido de
arresto, contra os sócios da empresa
Vilela & Machado Ltda., com base em
instrumentos de confissão de dívida da
empresa
garantida
por
eles,
sob
alegação de que a empresa está em
recuperação judicial e que inúmeros
credores passaram a executar 'vultosos
créditos', havendo receio de frustrar a
execução
de
seu
crédito
de
R$
11.810.433,95.
Indefiro a cautelar de arresto. Em que
pesem as alegações da autora, o pedido
de recuperação judicial da empresa não
demonstra
risco
que
justifique
a
antecipação da medida, suposição de
que os réus estariam dilapidando o
patrimônio
ou
praticando
atos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238373-24.2019.8.26.0000 -Voto no 8104
4
fraudulentos em relação aos credores.”
Em primeiro lugar, tutela antecipatória e
tutela cautelar são institutos jurídicos que não se confundem.
Lecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA
ANDRADE NERY: “A tutela antecipada dos efeitos da
sentença de mérito não é tutela cautelar, porque não se limita
a assegurar o resultado prático do processo, nem a assegurar
a viabilidade da realização do direito afirmado pelo autor,
mas tem por objetivo conceder, de forma antecipada, o próprio
provimento jurisdicional pleiteado ou seus efeitos. Ainda que
fundada na urgência (CPC 273), não tem natureza cautelar,
pois sua finalidade precípua é adiantar os efeitos da tutela de
mérito, de sorte a propiciar sua imediata execução, objetivo
que não se confunde com o da medida cautelar (assegurar o
resultado útil do processo de conhecimento ou de execução ou,
ainda, a viabilidade do direito afirmado pelo autor).” (cf.
Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., 1999, RT, pág.
748).
Para que se conceda a antecipação dos
efeitos da tutela é necessário que haja prova inequívoca da
verossimilhança da alegação. Para CARREIRA ALVIM,
“prova inequívoca deve ser considerada aquela que apresenta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238373-24.2019.8.26.0000 -Voto no 8104
5
um grau de convencimento tal que, a seu respeito, não possa
ser oposta qualquer dúvida razoável, ou, em outros termos,
cuja autenticidade ou veracidade seja provável”. (apud
BEATRIZ CATARINA DIAS, “A Jurisdição na Tutela
Antecipada”, 1999, Saraiva, pág. 76). A verossimilhança, diga-
se por outro lado, como o próprio nome diz significa
semelhança à verdade. Isto quer dizer que a verossimilhança
deve estar um passo atrás da certeza. Ou como diz RIZZATO
NUNES, da leitura da peça processual deve emergir forte
conteúdo persuasivo (cf. Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor, Saraiva, 2000, pág. 123).
Em que pese as alegações da agravante,
nada trouxe, aos autos, capaz de elidir o quanto decidido em
primeiro grau.
Além disso, é certo que aponta a
existência de práticas fraudulentas, mas esta questão demanda
dilação probatória, não permitindo reconhecer verossimilhança
a justificar a antecipação pretendida.
Nesta ótica, é inquestionável que a r.
decisão recorrida está ajustada ao posicionamento dominante
dos Tribunais Superiores. Assim, não há como se antecipar a
tutela pretendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238373-24.2019.8.26.0000 -Voto no 8104
6
Esclarece-se que não há aqui qualquer
pré-julgamento.
As
decisões
judiciais
devem
ser
necessariamente fundamentadas sob pena de nulidade (cf. CF,
93, IX), o que inclui as decisões interlocutórias concessivas ou
negatórias de tutela de urgência. O que difere tais decisões das
sentenças de mérito é sua provisoriedade, e não a sua
fundamentação, que pode e deve ser exauriente. É erro palmar
em matéria de Direito Processual Civil entender que as
decisões
interlocutórias
devem
ser
fundamentadas
superficialmente, para não se ingressar no mérito. Muito ao
contrário, deve ser a decisão, quer concessiva, quer negatória
do pedido da parte, bem fundamentada a fim de que ela possa
saber os motivos dela.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator